Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710902-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME D E S P A C H O Da análise da petição a mim submetida na condição de Relator eventual, verifico que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do substituto legal do Relator originário, nos termos do § 2o do artigo 82 do RITJDFT, mormente porque a liminar já foi apreciada (ID 34324542). Intime-se a parte contrária, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca do agravo interno (ID 35136706). Após, remetam-se os autos, quando cessadas as férias, ao douto Julgador natural. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador